Tribunal: STF
Processo: AP 2340
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSÉ FERNANDO HONORATO AZEVEDO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.853/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/9/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A Defesa noticiou o falecimento do réu JOSÉ FERNANDO HONORATO AZEVEDO, ocorrido em 19/11/2025, no Hospital Anchieta, em Brasília/DF, juntando aos autos cópia da certidão de óbito lavrada pela serventia extrajudicial do 5º Ofício de Registro Civil, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de Taguatinga/DF (eDoc. 456).



    É o breve relato. DECIDO.



    A notícia do falecimento do réu foi comprovada pela juntada da respectiva certidão de óbito.



    Diante do exposto, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, DECLARO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE de JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO (CPF nº 310.051.441-68).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por vias eletrônicas.



    Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.



    Ciência à Procuradoria-geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente